Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO COM ÁCIDO HIALURÔNICO. AUSENTE RISCO IMINENTE DE MORTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido para que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS autorizasse de forma imediata o custeio do procedimento de viscossuplementação/infiltração com ácido hialurônico. A parte agravante alega que é idosa e portadora de grave patologia nos ombros (tendinopatia do supraespinhal e infraespinhal, bursite subacromial, artropatia degenerativa e artrose acromioclavicular), que lhe causa dores incapacitantes e limitações funcionais severas. Aponta que se submeteu a diversos tratamentos conservadores, como fisioterapia, fortalecimento muscular e uso contínuo de analgésicos, sem apresentar melhora clínica satisfatória. Assim, defende a urgência do pedido para tratamento com ácido hialurônico e abusividade da negativa de custeio do plano de saúde réu.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a probabilidade do direito e o perigo do dano a justificar a imediata determinação para o custeio do procedimento de viscosuplementação com ácido hialurônico.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
5. Na hipótese em apreço, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Para tanto, compulsando detidamente o feito, não há comprovação do risco iminente de morte da agravante, bem como não foi apresentado histórico dos tratamentos realizados nos ombros decorrentes da artrose relatada (ID 74836771). Assim, a alegação genérica de perda de qualidade de vida ou impotência funcional desacompanhada do histórico de tratamento realizados, juntamente com a evolução da enfermidade não caracteriza a urgência necessária para deferimento da medida. Desse modo, não estão preenchidos os requisitos para deferimento da tutela de urgência. Decisão agravada mantida.
IV. Dispositivo e tese
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.